Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-25.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804910-25.2023.8.14.0015

APELANTE: VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE TRÁFICO
: ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. PROVAS FRÁGEIS E INCONCLUSIVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA (COCAÍNA) E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA O CRIME DE TRÁFICO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO E CORRETA REDUÇÃO EM FACE DA CIRCUNSTÂNCIA DA MENORIDADE RELATIVA, FICANDO A PENA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. PENA QUE DEVE SER MANTIDA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
ACUSADO QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA.

CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE, INVESTIGAÇÃO SOBRE A VENDA DE DROGAS, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E NATUREZA, O QUE NOS LEVA A CONCLUIR QUE O APELANTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BENÉFICO. PENA INALTERADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
:
DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU AS ATENUANTES, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LAS, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Crime de tráfico
:
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A conduta do acusado amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito,

guardar
e
expor à venda
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição pretendida.

2.

Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Quanto ao pleito de redução da pena de tráfico correspondente à circunstância atenuante da menoridade relativa, não merece prosperar, posto que não houve qualquer irregularidade no cálculo dosimétrico, eis que o juízo singular fixou a pena-base do tráfico de drogas acima do mínimo legal (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e com a aplicação da atenuante reduziu para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), já que a Súmula 231 do STJ é clara ao referir que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, sendo desnecessário qualquer reparo neste ponto.

4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena, havendo provas nos autos de que ele se dedica a atividade criminosa. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a quantidade, a nocividade e a variedade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos idôneos a ensejar a escolha da fração redutora, quando for o caso de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.
In casu
, observa-se da leitura da sentença, que o magistrado não aplicou a benesse, diante das circunstâncias do caso concreto, onde se evidencia a dedicação do réu às atividades criminosas, fato que obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo ser mantido o regime prisional fixado na sentença (semiaberto).

5.
Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
: Observa-se que o réu confessou a prática do crime de posse de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Além disso, o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, pois possuía 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido em 17/09/2002, dessa forma, teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, motivo pelo qual, apesar de reconhecê-las como existentes, não puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ. Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois, incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (Recurso Extraordinário nº 597270), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Victor Manuel da Silva Gonzaga
(nascido em
17/09/2002
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
16/10/2023
, doc. ID 17413634, pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA,
Dr. Daniel Bezerra Montenegro Girão
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e a uma pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/2003
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), em
concurso material
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17413595) que, na data de
01/06/2023
, por volta das 07h00min., na rua L-13, Quadra C, nº 06, Conjunto Rouxinol, neste município, o denunciado
Victor Manuel da Silva Gonzaga
foi
preso em flagrante delito
por uma equipe da Polícia Civil,
por ter em depósito, guardar e expor à venda
: 138 (cento e trinta e oito) porções de pedra de “ÓXI”, 01 (uma) pistola Taurus 24/7, 08 (oito) munições, 01 (uma) balança pequena de cor prata, 01 (um) telefone celular Galaxy A13 e a quantia de R$ 1.760,00 (um mil, setecentos e sessenta reais), supostamente
provenientes da venda da droga
, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme apurado, na data do evento em apreço, uma equipe da Polícia Civil se dirigiu até a residência do acusado para dar
cumprimento ao mandando de busca e apreensão
regularmente deferido nos autos do
Processo nº 0803802-58.2023.8.14.0015
.

Ao chegarem no local, encontraram na residência do denunciado
depósito com 138 (cento e trinta e oito) porções de pedra “óxi”, 01 (uma) pistola Taurus 24/7, 08 (oito) munições, 01 (uma) balança pequena de cor prata, 01 (um) telefone celular Galaxy A13 e a quantia de R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais)
.

Destaca-se que de acordo com o
Relatório da Análise de Dados de Aparelho Celular
, constata-se que
o acusado exerce a função de “disciplina” do Comando Vermelho nos bairros do Rouxinol e Girassol
, neste município.

Perante a autoridade policial, ao ser interrogado sobre os fatos desta denúncia,
o denunciado negou a autoria delitiva
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17413646), a defesa requer a
absolvição do acusado no que tange ao crime de tráfico de drogas
, para que seja
aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, em face da
insuficiência de provas quanto a autoria delitiva
, sendo as provas frágeis, inconclusivas e duvidosas. Requer a
redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, bem como a
aplicação do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei de Drogas)
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, por
preencher todos os requisitos para tanto
e pelo fato de
os antecedentes criminais não constituírem fundamento idôneo para afastar o redutor do §4º, não ficando comprovado que o apelante faz parte de organização criminosa
.

Clama pela
fixação de regime prisional mais benéfico
.

No que se refere ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei nº 10.826/03), o apelante pugna pela
redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
,
afastando a incidência da Súmula nº 231 do STJ
, em face do
reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17413648), o Promotor de Justiça de 1º Grau assevera pelo
improvimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17625347).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Crime de tráfico: Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Princípio do
in dubio pro reo
. Da redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, com o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade. Da aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Da fixação de regime mais benéfico.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição do apelante por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas (
negativa de autoria
). Assim,
em que pese a existência de indícios, estes não se transformaram em provas incontestes e aptas a fomentar uma condenação
.

Analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de
insuficiência de provas
da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17413574), pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17413574), pelo
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 17413574 a doc. ID 17413575), pelo
Laudo nº 2023.02.000870-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 17413575) e pelo
Laudo nº 2023.02.000936-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 17413628), o qual obteve resultado
“
POSITIVO para o grupo dos Alcaloides, ao qual pertence a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da cocaína
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos
demais elementos probatórios produzidos nos autos
, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
IPC Mateus dos Santos Almeida
, sob o crivo do contraditório, relatou em
juízo
(doc. ID 17413620), que participava de uma investigação sobre extorsão contra empresários e identificaram o acusado como um dos envolvidos, além de descobrirem o seu envolvimento com outros crimes como latrocínio, roubo e tráfico de drogas, que, diante das informações foi solicitado um mandado de busca que foi expedido judicialmente, que no cumprimento do mandado foi encontrada uma arma de fogo, entorpecentes e dinheiro, que em extração de dados de aparelho celular foram obtidas informações que evidenciam o envolvimento do réu com facção criminosa e no comércio de drogas.

No mesmo sentido foram os depoimentos do
IPC Jefferson Rodrigues de Souza
e
IPC Aline Barros de Oliveira
, em
juízo
(doc. ID 17413620), ao destacar que a arma municiada, a droga e a balança estavam embaixo do fogão, que encontraram 138 petecas de óxi, embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro no quarto.

No seu
interrogatório judicial
(doc. ID 17413620),
o acusado Victor Manuel da Silva Gonzaga confessou parcialmente os delitos a ele imputados, narrando os fatos
:
“que não encontraram drogas na sua casa, que uma mulher ofereceu R$ 500,00 reais para guardar uma arma de fogo, que guardou a arma porque precisava de dinheiro, que o dinheiro era proveniente do seu trabalho numa oficina de bicicleta e moto”
.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que foi encontrada quantidade de substância entorpecente ilícita (cocaína) com o apelante Victor Manuel que teria como destino a comercialização
. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O depoimento judicial de policial goza de
presunção de veracidade
e reveste-se de
eficácia probatória
, tendo a mesma presunção de credibilidade que qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, é necessário demonstrar que ele tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. VIA ELEITA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL. PEDAGOGIA DO ART. 30, I, “A” DO RITJEPA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS DO PROTAGONISMO DO RÉU QUE SE AMOLDOU AS REGRAS DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS APTAS A CARACTERIZAR O CRIME DE TRÁFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA. DECISÃO UNÂNIME. I - Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte; II - Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a ação do réu se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo impossível a absolvição; III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/06;
IV - Com efeito, notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova. Precedentes do STF
; V - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (REINCIDÊNCIA) E AO PAGAMENTO DE 600 DIAS MULTA; V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, publicado em 2020-11-20).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso,
o delito de tráfico é de caráter permanente, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros
, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito, guardar e expor à venda
substância entorpecente, com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição
.

Em relação ao
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, para sua caracterização basta o agente possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta,
como ocorreu nos presentes fatos em apuração
.

Quanto ao pleito de
redução da pena correspondente à circunstância atenuante da menoridade relativa
, não merece prosperar, posto que
não houve qualquer irregularidade no cálculo dosimétrico
, eis que
o juízo singular fixou a pena-base do tráfico de drogas acima do mínimo legal (05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa) e com a aplicação da atenuante reduziu para o mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa)
, já que a Súmula 231 do STJ é clara ao referir que:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, sendo desnecessário qualquer reparo neste ponto.

Requer também a
incidência do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) e a
aplicação da fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, no entanto, o juízo sentenciante não aplicou a causa de diminuição de pena, sob o seguinte fundamento:
“(...). O réu VICTOR MANUEL DA SILVA GONZAGA não faz jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois, a uma, ostenta extensa ficha criminal, a duas, pelo fato de estar portando arma e munições no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas, a três, a existência de elementos concretos que demonstram que integra organização criminosa, circunstâncias que indicam um envolvimento maior com a prática de crimes, e não uma situação eventual, demonstrando a dedicação a atividades criminosas, o que impede a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual afasto o tráfico privilegiado. Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR), os quais não foram preenchidos, notadamente pelas circunstâncias de fato indicarem que o réu se dedica a atividades criminosas. (...)”
.

Aqui não lhe assiste razão
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

§4
o
. Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas
poderão
ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

No que tange à alegação de que o apelante faz jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, averbo que melhor sorte não o socorre, eis que, para ser aplicada,
é necessário que o acusado preencha os requisitos de
forma cumulativa
, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar à atividade do tráfico, nem integrar organização criminosa
, o que não se constata no presente caso, vez que,
em nenhum momento o acusado comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia sim da prática do comércio de drogas
.

Extrai-se da sentença que o magistrado fundamentou de maneira concreta e idônea a não aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas,
tendo em vista que foi demonstrado o envolvimento do réu na prática de delitos
, comprovando que
ele se dedica à atividade criminosa
.

Na espécie, o juiz sentenciante examinou com veemência os elementos fáticos, não aplicando, de forma justa e fundamentada, a diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo. Desse modo,
as circunstâncias da abordagem policial, que já apuravam o envolvimento do acusado na comercialização do material entorpecente em sua residência, aliada ao laudo de perícia de análise de droga de abuso definitivo, bem como sua natureza (cocaína), demonstram que o acusado se dedicava à atividade criminosa
.

Verifica-se, assim, demonstrada que
a conduta do réu converge para a difusão ilícita de entorpecentes
,
potencializando a disseminação do crime de tráfico
, o que de fato impossibilita a aplicação da referida benesse (§4º do art. 33 da Lei de Drogas), vez que não preenche um dos seus requisitos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS: IMPOSSIBILIDADE
.
1. É DESAUTORIZADA A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, QUANDO O CONTEXTO FÁTICO DA PRISÃO REVELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, NOTADAMENTE QUANDO HÁ APREENSÃO DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A PREPARAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES.
2. NA HIPÓTESE, FORA ENCONTRADA EM POSSE DA APELANTE ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA, CONSISTINDO EM 08 (OITO) TABLETES DE “MACONHA”, PESANDO APROXIMADAMENTE 3.986 KG (TRÊS QUILOGRAMAS NOVECENTOS E OITENTA E SEIS DECIGRAMAS), ALÉM DE 02 (DUAS) EMBALAGENS, DA MESMA SUBSTÂNCIA, PESANDO 45G (QUARENTA E CINCO GRAMAS), CONSOANTE ATESTADO PELO AUTO/ TERMOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO (ID 9984387), ACOSTADO AOS AUTOS, ATESTANDO POSITIVAMENTE PARA A SUBSTÂNCIA CANNABIS L. SATIVA, PRINCÍPIO ATIVO DO TÓXICO VULGARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”, CONSOANTE ASSEVERADO PELO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO ANEXADO AO FEITO (ID 9984421, PÁG. 02-03), ELEMENTOS QUE DENOTAM, EXPLICITAMENTE, A FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA EM POSSE DA ORA APELANTE.
3. DESTA FORMA, VERIFICO QUE A QUANTIDADE DE DROGA ENCONTRADA EM POSSE DA ORA APELANTE, DEVIDAMENTE FRACIONADA E PREPARADA PARA A SUA DIFUSÃO ILÍCITA, CONFIGURA INDICATIVO DE QUE A APELANTE SE DEDICAVA À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ESPECIALMENTE PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, DENOTANDO SUA ATUAÇÃO ILEGAL NA TRAFICÂNCIA DE PSICOTRÓPICOS, CIRCUNSTÂNCIAS QUE OBSTRUEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

4. ASSIM, OBSERVO QUE AS PARTICULARIDADES E PECULIARIDADES DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL EVIDENCIAM CERTO GRAU DE ENVOLVIMENTO DA ORA APELANTE COM A PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS, ELEMENTO ESTE QUE SUBSIDIA O AFASTAMENTO DAS BENESSES DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (AP Nº 0006695-26.2019.8.14.0070, ACÓRDÃO, RELATORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, JULGADO EM 03/10/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. OMISSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFERIDA DE FORMA OBJETIVA. ATENUANTE RECONHECIDA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DOART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O AGRAVANTE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal tem entendido que a supressão de instância pode ser relativizada, em situações excepcionais, quando houver ilegalidade evidente (HC n. 343.474/CE, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 15/4/2016). No caso, embora a atenuante da menoridade relativa não tenha sido debatida na origem, é possível constatar, de forma objetiva, que o paciente faz jus ao benefício.
2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas
. Entendimento em sentido contrário ao manifestado supra demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e redimensionar as penas do agravante. (AgRg no HC n. 822.142/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023).

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
, pois, verificou que
o
apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
, havendo provas nos autos de que
ele se dedica a atividade criminosa
.

Assim, permanecendo inalterado o
quantum
de pena fixado na sentença, deve ser
mantido o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto
.

2. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido: Da redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

A defesa pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto, que merece destaque o
reconhecimento efetivo da atenuante da menoridade relativa
(art. 65, inciso I, do CPB)
e da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB) referente ao acusado.

Observa-se que
o réu confessou a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
. Além disso,
o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
, pois possuía
20 (vinte) anos de idade
, tendo
nascido em 17/09/2002
, conforme documento acostado no doc. ID 17413575,
dessa forma, teoricamente, teria di
reito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB, o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante
.

Vale ressaltar, entretanto, que,
o magistrado
fixou a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual,
apesar de reconhecê-las como existentes
, não
puderam ser aplicadas as referidas atenuantes, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta ao acusado, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causas atenuantes
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria:

Apelação Criminal. Roubo qualificado. Dosimetria. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Súmula nº 231 do STJ.
Ao teor da súmula 231 do STJ é vedada a redução da pena para abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes
. Apelo conhecido e desprovido (TJ-GO – APR 940566620178090175, Relatora Desa. Carmecy Rosa Maria A. de Oliveira, Data de julgamento: 18/09/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de publicação: DJ 2603 de 05/10/2018).

“[...] 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis: "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena base foi fixada no mínimo legal."
[...]. (HC 507.331/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, Dje 19/08/2019).

No final, inexistentes as
circunstâncias agravantes
(2ª fase) e as
causas de aumento e diminuição de pena
(3ª fase), restou a pena definitiva do acusado em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Sendo assim, fixada a pena-base no mínimo legal,
a aplicação das atenuantes ficam prejudicadas
. Não obstante exista corrente doutrinária e jurisprudencial defendendo a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em caso de reconhecimento de circunstância atenuante, trata-se de
entendimento minoritário
.

Em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos
, não se vislumbra, neste ponto, deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
, pois,
o juízo sentenciante, após analisar as circunstâncias pertinentes ao caso, aplicou a reprimenda de forma correta
.

Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso,
nenhum erro na aplicação da segunda fase do sistema trifásico
, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se
in totum
a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024